Tribunal: STF
Processo: RE 74847
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-03
Data de publicação: 1972-11-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE EMPRESA SEGURADORA, NÃO CONHECIDO, POR SE
TRATAR DE AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO E NÃO INVOCAR A RECORRENTE
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL (ART. 308,II, DO
REGIMENTO INTERNO E ART. 119 PARAGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO).